Tribunal: TJDFT
Processo: 0731769-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA EM REALIZAR O TESTE DE ETILÔMETRO. AUTUAÇÃO PELO DER/DF. PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DA CNH A CARGO DO DETRAN-DF. ARGUIÇÃO DE VÍCIO PROCEDIMENTAL. NÃO OBSERVADA A NECESSÁRIA FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO (CPC, artigo 114). VÍCIO PROCESSUAL A PARTIR DA PETIÇÃO INICIAL: FACULTADA A RESPECTIVA EMENDA. PREVALÊNCIA DOS CRITÉRIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS (LEI 9.099/95, ARTIGO 2o). PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EX RADICE SUSCITADA DE OFÍCIO.
I. É certo que após autuação e defesa apresentada perante o DER/DF, a infração é encaminhada ao DETRAN/DF para análise administrativa e aplicação da penalidade referente à suspensão do direito de dirigir.
II. Incontroverso que o requerente, em 11.12.2011, foi abordado e identificado pelo agente público, que o autuou com fulcro na infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito, a par da recusa em se submeter ao teste de etilômetro devidamente registrada no respectivo Auto de Infração Y000820163 (ID. 23477082, pág.10). Instaurado processo administrativo no DER (0113.011537/2011), onde foram garantidos o contraditório e a ampla defesa, com posterior encaminhamento ao NUARE/DETRAN-DF, em 21.06.2012 (ID. 23477082, pág.36).
III. A pretensão autoral cinge-se à: (a) declaração de nulidade do Auto de Infração, e consequentemente, do processo administrativo, sob o argumento de ausência de notificação do indeferimento da defesa apresentada perante o DETRAN-DF e da aplicação da penalidade; (b) ocorrência de prescrição (punitiva, intercorrente ou executória).
IV. No caso concreto, ainda que se possa analisar eventual (i) legalidade do ato administrativo praticado pelo agente público do DETRAN-DF, torna-se imprescindível a formação de litisconsórcio passivo (CPC, artigo 114), para que esse órgão executivo de trânsito (não integrante da lide) possa esclarecer acerca da alegada ausência das notificações atinentes ao processo administrativo de suspensão da CNH, após o que seria cabível aferir a suposta negligência e seus efeitos jurídicos. Precedente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT: acórdão 1180718, Dje: 1o.7.2019.
V. Desse modo, em razão dos princípios informadores dos Juizados Especiais (informalidade e simplicidade), é de se facultar a emenda da inicial para tal desiderato (Lei 9.099/95, artigo 2o).
VI. Suscitada de ofício a preliminar de nulidade processual, por não observância do litisconsórcio passivo necessário (vício processual ex radice). Facultada a emenda da petição inicial no e. juízo de origem, aonde os autos serão devolvidos. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).